Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005615-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prazo, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (AGRAVADO), JUIZO DA CORREGEDORIA PENITENCIARIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. VENCIDOS O 2º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELA 1º VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E PELA 6º VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO JUDICIAL. ATO IMPUGNÁVEL PELA CORREIÇÃO

PARCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança impetrado para questionar alegada omissão de Juiz de Direito na análise de pedido de revogação de afastamento cautelar de servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suposta demora na apreciação de pedido judicial pode ensejar a impetração de mandado de segurança; e (ii) se a inadequação da via eleita autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo diante da alegação de primazia da decisão de mérito.

III. Razões de decidir

3. A garantia da inafastabilidade da jurisdição não autoriza o uso indiscriminado do mandado de segurança para atacar atos judiciais quando há previsão de meio recursal próprio, conforme Súmula n.º 267, do STF.

4. A suposta omissão judicial poderia ter sido objeto de correição parcial, sendo inadequado o uso da ação mandamental na ausência de demonstração de teratologia ou abuso de poder.

5. A inadequação da via eleita constitui vício insanável, o que impede a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito para suprir a impropriedade do instrumento processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "

1. A utilização do mandado de segurança para impugnar ato judicial omissivo é incabível quando há previsão de meio próprio de impugnação, salvo demonstração de teratologia ou abuso de poder. 2. A inadequação da via eleita configura vício que obsta o exame do mérito, ainda que invocado o princípio da primazia da decisão de mérito".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XXXV; CPC, art. 4º; Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37491/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69806/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 1005615-97.2025.811.0000, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 271366894):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra alegado ato omissivo do
“
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO SR. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
”.

A parte impetrante circunstancia que foi instaurado Pedido de Providências n.° 2002853-33.2023.811.0042 para apurar eventuais casos de tortura sofridos pelos PPLS do Centro de Ressocialização de Várzea Grande, MT, sendo determinado, na data de 30.07.2024, o afastamento cautelar de três policiais, dos quais dois são filiados do sindicato impetrante.

Sustenta que decorridos quatro meses do ato citado, o sindicato formulou pedido de revogação da medida cautelar. Todavia, decorridos mais de 03 (três) meses, a autoridade coatora não se manifestou sobre o pedido.

Ademais, acrescenta que a inércia da autoridade apontada como coatora configura ato ilícito, por violar o direito das partes à duração razoável do processo, previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Pontua, outrossim, que “qualquer explicação da inexistência de prazo para conclusão DO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES [MOV. 142 – SEEU]
, deve ser aniquilado frente ao princípio da razoável duração do processo, o qual tem fundamento constitucional”.

Esclarece a necessidade de concessão de liminar
inaudita altera pars
, diante da probabilidade do direito e o perigo na demora, evidenciado pelo fato de que “os filiados estão tendo prejuízos financeiros por causa do afastamento cautelar. Como estão afastados não estão percebendo os adicionais que recebiam durante o “plantão”, tais como: adicional noturno, insalubridade, dentre outro. Logo, tendo como pano de fundo a proteção salarial, uma vez que inobservância do rito processual, ofendendo, via de consequência o princípio constitucional do devido processo legal”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Conceder liminar
inaudita altera pars
para
determinar a revogação do afastamento cautelar, e bem como determinar que os FILIADOS ANAEL E CARLOS ALEXANDRE sejam lotados em uma das unidades prisionais de Cuiabá, exceto no Centro de Ressocialização de Várzea Grande
, pelos motivos citados acima, até o julgamento final desta lide.

b) A notificação da parte impetrada para que preste as informações na forma da lei e ainda no mesmo mandado seja determinado com fundamento no art. 6º, parágrafo único da lei especial seja determinado que a parte impetrada junte aos autos cópia integral do referido processo se for necessário a solução desta lide;

c) A oitiva do ilustre Ministério Público Estadual através da Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso;

d) A juntada da documentação que segue anexada como prova pré-constituída;

e) No mérito seja
CONCEDIDA A SEGURANÇA
, ratificando a liminar, para determinar a revogação do afastamento cautelar de seus filiado, e bem como 2- determinar que os FILIADOS ANAEL E CARLOS ALEXANDRE sejam lotados em uma das unidades prisionais de Cuiabá, exceto no Centro de Ressocialização de Várzea Grande, pelos motivos acima elencados, por ser uma questão de
JUSTIÇA
!!!”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Nos termos do artigo 51, XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao relator “indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal”, e, que, “não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil”.

Com efeito, é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1.º,
caput,
da Lei n.º 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, porém, o quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não convence do cabimento da presente ação mandamental.

Isso porque o art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016 apregoa que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Excelentíssimo Juiz de Direito Corregedor Penitenciário, nos autos do processo n.° 2002853-33.2023.811.0042.

Referido ato, no entanto, é impugnável pela correição parcial, consoante disposto no artigo 36, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT:

“Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso” (grifo nosso)

Dessa maneira, não cabe a impetração de mandado de segurança em função de alegada paralisação injustificada de processo judicial, na medida em que a inércia deve ser combatida por correição parcial e reclamação.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA DO MAGISTRADO. VIA ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé, para determinar que o impetrado processe e julgue a petição de Liquidação de Sentença distribuída pela impetrante (...)

4. Enfim, pretende a impetrante que o MM. Dr. Juiz da 1ª Vara Cível de Magé, impetrado, processe e julgue a petição de liquidação de sentença.
Ocorre que, como destacado no acórdão recorrido, não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la”

(STJ – 2ª Turma – AgRg no RMS 45.076/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 18/08/2015, DJe 08/09/201). (grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA PROLATAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL.

1. "Não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la". (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015).

2. A demora na prolação de decisão, por si só, não caracteriza omissão ou desídia capaz de legitimar o manejo do mandado de segurança, sendo cediça, ademais, a possibilidade de utilização da via administrativa para a averiguação da suposta ilegalidade apresentada pelo impetrante.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no MS n. 27.283/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021). (grifo nosso).

Ainda que assim não fosse, o desfecho seria invariavelmente o mesmo, face à impossibilidade de demonstração do direito líquido e certo a ser tutelado/resguardado.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO
WRIT.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora seja legítima a cobrança do jurisdicionado por julgamentos mais céleres, em prazos razoáveis, o cumprimento desse objetivo pelo Poder Judiciário, hoje, esbarra em inúmeros fatores, que comprometem a rapidez na prestação jurisdicional.

2. Verificar, caso a caso, se a demora é ou não razoável, se é ou não justificada, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória”

(STJ – Corte Especial – AgRg no MS 19.040/DF – Rel. Ministra LAURITA VAZ – julgado em 07/11/2012, DJe 19/11/2012). (grifo nosso).

Para mais, registra-se a manifesta inépcia da petição inicial, porquanto o pedido formulado pela parte impetrante, inclusive no que se refere à medida liminar, não guarda pertinência com os fundamentos e a causa de pedir.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10, da Lei n.º 12.016/09, art. 485, inc. I, do CPC e art. 51, XIV e XXII do RITJMT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do, RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática deixou de atender ao princípio da primazia de mérito, de acordo com o qual o magistrado deve cooperar com as partes, não poupando esforços possíveis para que seja obtida uma decisão de mérito sobre a postulação.

Apregoa, outrossim, a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, asseverando que “
o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, princípio basilar do direito, sedimentado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, propugna que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, existindo lesão ou ameaça de lesão ao direito, o detentor deste tem a prerrogativa de garanti-lo, socorrendo-se, para isso, do Poder Judiciário, não havendo qualquer óbice que impeça a referida apreciação jurisdicional
”.

Complementa, ademais, que “
se o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo
”.

Por essa razão, requer “
que o presente recurso seja JULGADO PROVIDO, reformando totalmente a decisão agravada, para então recebe, processar e julgar o mandado de segurança, pelos motivos acima elencados, por questão de justiça
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a inexistência de direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por M. A. A. L., contra a decisão monocrática proferida nos autos da Mandado de Segurança n.° 1005615-97.2025.811.0000, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
contra alegado ato omissivo do
“
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO SR. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
”.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, a irresignação da parte agravante se assenta, em síntese, na tese da inafastabilidade da jurisdição, sustentando que a morosidade da autoridade coatora em apreciar pedido de revogação de afastamento cautelar de filiados configura violação de direito líquido e certo, autorizando a utilização do mandado de segurança. Invoca, ainda, o princípio da primazia da resolução do mérito para requerer o processamento do
writ.

Com efeito, não se olvida a garantia constitucionalmente prevista da inafastabilidade da jurisdição, positivada no artigo 5°, inciso XXXV, da Carta Magna. Todavia, referido princípio não autoriza, por si só, a utilização indiscriminada do mandado de segurança para atacar atos judiciais quando presentes meios recursais adequados previstos na legislação processual.

Nesse contexto, como ressaltado na decisão agravada, de acordo com a Súmula n.° 267, do STF, “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Na hipótese, a suposta omissão do Juiz de Direito Corregedor Penitenciário nos autos de n.° 2002853-33.2023.811.0042 é impugnável pela correição parcial, conforme previsto no artigo 36, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso.

Além disso, é assente a Jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o cabimento da ação mandamental contra decisão judicial depende da demonstração cabal de teratologia ou abuso de poder do provimento jurisdicional invocado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA . NÃO CABIMENTO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO EQUACIONAMENTO DE DÉBITOS. PETROS . SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . 1. Mandado de segurança contra decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Suspensão de Liminar, restabelecendo a integralidade das contribuições extraordinárias fixadas para o Plano de Equacionamento de Déficit da Petros. 2. Para que se admita o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é estritamente necessário que se demonstre cabalmente a teratologia ou abuso de poder do provimento jurisdicional impugnado, o que não se verifica no caso dos autos . 3. Esta Corte firmou orientação no sentido de que, excepcionalmente, as entidades de direito privado têm legitimidade para a propositura de suspensão de liminar quando configurada a defesa do interesse público. 4. Eventual prejuízo sofrido pelos fundos de pensão será suportado pelo erário, havendo risco de lesão à economia pública e à própria subsistência de milhares de beneficiários, o que caracteriza de forma clara a existência de interesse público . O que está em discussão não é apenas o interesse da Petros, mas de toda a higidez do sistema de previdência complementar do país, circunstância que demonstra a existência de manifesto interesse social na controvérsia, apto a legitimar a Petros a ingressar em juízo com pedido de suspensão de liminar. 5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança”.

(STF - RMS: 37491 DF, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA . FALTA QUE DECORREU DE DESÍDIA DA PARTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO PRÓPRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 267 DO STF. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de haver petição informando a intenção de realização de sustentação oral não impede a realização do julgamento virtual, cabendo aos patronos das partes observar os procedimentos necessários para a realização de suas sustentações orais. 2 . Inocorrência de nulidade processual, pois a ausência da sustentação oral decorreu da desídia do impetrante ao não providenciar o agendamento necessário para a sua sustentação oral. 3. Ausência de teratologia da decisão objeto do writ que também era suscetível de impugnação própria a impor a aplicação do enunciado da Súmula n.º 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição . 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 69806 SP 2022/0300709-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).

A alegada omissão judicial, consistente na ausência de pronunciamento quando ao pedido formulado no processo acima indicado, poderia ter sido impugnada por meio da correição parcial ou da reclamação. Logo, consoante a jurisprudência referenciada, a utilização do mandado de segurança, sem comprovação de teratologia, configura indevida substituição da via processual adequada, em flagrante afronta ao princípio da subsidiariedade do
writ.

Quanto à invocação do princípio da primazia da decisão de mérito, perfaz curial salientar que o preceito consagrado pelo Código de Processo Civil objetiva privilegiar a solução substancial das controvérsias. Todavia, sua aplicação pressupõe a observância das condições da ação e dos pressupostos processuais, entre os quais se insere a adequação da via eleita.

In casu
, a inadequação da via mandamental constitui vício insanável, que obsta o exame de mérito, não sendo possível, em tal hipótese, invocar a primazia da decisão de mérito para suprir a impropriedade do instrumento processual utilizado.

Por derradeiro, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025